Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0721137-88.2024.8.07.0000 PACIENTE: ADEMILSON DA SILVA IMPETRANTE: MARCOS PAULO GOMES DE SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS PAULO GOMES DE SANTANA em favor de ADEMILSON DA SILVA, réu foragido em razão de prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I, Código Penal), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que indeferiu o pedido de participação virtual do paciente na audiência de instrução e julgamento designada para 7/5/2024. Alega-se que o paciente não representa nenhum perigo à instrução criminal nem à ordem pública, pois o decreto prisional data de novembro de 2002 (o fato criminoso ocorreu em agosto do mesmo ano), ao passo que houve cerceamento de defesa decorrente de sua não participação na audiência, afirmando que o exercício da autodefesa é um direito imprescindível. Tais circunstâncias configurariam grave prejuízo ao paciente, uma vez que a sua versão dos fatos não será apreciada pelo magistrado, sendo que, “ao se ver obrigado a se apresentar de forma presencial perante o juízo (...), foi compelido a se colocar em situação de risco de ser preso”. Sendo assim, pede a concessão liminar da ordem para que seja anulada a audiência de instrução e outra seja marcada, com a permissão de que o paciente dela participe virtualmente, confirmando-se a decisão no julgamento do mérito. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de participação virtual do paciente, réu foragido com decreto de prisão preventiva, na audiência instrutória. Confira-se: Indefiro o pedido para que seja enviado link ao réu a fim de que ele participe da audiência de instrução e julgamento por videoconferência em razão de uma suposta necessidade de que participe de todo o ato processual e seja interrogado virtualmente. O princípio do contraditório e da ampla defesa não estão coactados, na medida em que o réu tem advogado constituído nos autos, e lhe foi oportunizado comparecer para ser interrogado. O réu não está presente porque está foragido, e não pode pretender locupletar-se da própria torpeza, fugindo da ação do Estado que emitiu um mandado de prisão em seu desfavor, e, por outro lado, ser ouvido da maneira que lhe convêm. Ademais, o art. 185, §2°, do CPP confere interpretação restritiva do interrogatório por videoconferência ao positivar a locução adverbial 'excepcionalmente', e, levando em consideração que não há nenhum óbice concreto à participação do acusado de forma presencial, inexiste razão para se concedera oitiva do denunciado por videoconferência. (id 59455540, p. 2) Nesse quadro, não vejo espelhada, de pronto, a apontada nulidade processual a configurar constrangimento ilegal passível de correção pela via do presente habeas corpus – que, aliás, aqui tem ampliado, num primeiro exame, seu campo de cabimento, na esteira da doutrina e da jurisprudência. Por outro lado, não há maiores riscos decorrentes do regular processamento da ação, de rito célere, para que o douto Colegiado aprecie a matéria com mais acurácia, por ocasião do julgamento do mérito, inclusive porque o paciente não se encontra preso. Com esses breves fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator